Tribunal: STF
Processo: RE 84706
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. CONVERSAO EM ORDINARIA DE COBRANÇA. VIABILIDADE,
NOS TEMPOS DO ART. 276 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
II. SE, EM VERDADE, APENAS NO NOME A AÇÃO ERA COMINATORIA, POIS, DOS
FATOS EXPOSTOS ERA ELA DE COBRANÇA, PORQUE, NEM, SEQUER, FARIA
QUALQUER COMINAÇÃO, CERTA A CONVERSAO, NOS TERMOS DO CITADO
PRECEITO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.